Tribunal: TJDFT
Processo: 0762493-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. A emissão de cartão de crédito não solicitado e o seu uso fraudulento gravitam no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. São insuficientes para demonstrar a higidez da contratação a alegação desprovida de elementos de prova de que “[n]ão existem indícios de que as operações questionadas foram realizadas mediante fraude.”
5. Se a emissão do cartão decorreu de fraude de terceiro, merece prestígio a sentença que declarou a nulidade das operações e a inexistência do débito e condenou os réus, solidariamente, a restituírem em dobro os valores retidos indevidamente na conta corrente da autora e compensar os danos morais.
6. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.